Tribunal: TJBA
Processo: 8027727-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027727-76.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR ARAUJO ROCHA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO PROFISSIONAL DE ENGENHEIRO. LEI FEDERAL Nº 4.950-A/66. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUTONOMIA FEDERATIVA. ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação condenatória ajuizada em face do Estado, na qual se pleiteava o pagamento de diferenças salariais com fundamento no piso profissional previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66 . 2. No acórdão embargado, concluiu-se pela improcedência da pretensão, ao fundamento da inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo, da inaplicabilidade da norma federal às relações jurídico-administrativas e da autonomia dos entes federativos para fixação da remuneração de seus servidores . 3. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à alegada violação ao art. 884 do Código Civil, sob argumento de enriquecimento sem causa; (ii) à possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 4.950-A/66 na ausência de lei estadual específica; (iii) à distinção quanto ao alcance da Súmula Vinculante nº 4; e (iv) à suposta afronta aos arts. 5º, II, e 37, X, da Constituição Federal, diante da fixação remuneratória por edital . 4. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao apelo, utilizando a lei federal como parâmetro para cálculo da indenização pretendida . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); (ii) saber se o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 4.950-A/66; (iii) saber se houve omissão quanto à interpretação da Súmula Vinculante nº 4; e (iv) saber se não foi enfrentada a alegada violação aos arts. 5º, II, e 37, X, da Constituição Federal, diante da fixação remuneratória por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa . 7. A tese de enriquecimento sem causa foi apreciada de forma implícita e suficiente, uma vez que, ao afastar a obrigatoriedade de pagamento do piso previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66, o acórdão concluiu inexistir obrigação jurídica de pagar valores superiores aos adimplidos, o que afasta, por consequência lógica, a configuração do art. 884 do Código Civil . 8. A alegação de aplicação subsidiária da norma federal foi expressamente enfrentada, consignando-se que a omissão legislativa estadual não autoriza a incidência automática de piso profissional fixado por lei federal, sob pena de violação à autonomia político-administrativa dos Estados e ao art. 37, X, da Constituição Federal, que exige lei específica para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos . 9. Quanto à Súmula Vinculante nº 4 e ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, o acórdão analisou a vedação de vinculação ao salário mínimo “para qualquer fim”, reputando inconstitucional a utilização do salário mínimo como parâmetro remuneratório, não havendo omissão, mas inconformismo com a tese adotada . 10. A suposta ofensa aos arts. 5º, II, e 37, X, da Constituição Federal também foi enfrentada, ao se afirmar que a fixação da remuneração dos servidores estaduais insere-se na esfera de competência legislativa do ente federado, não podendo ser suprida por aplicação compulsória de lei federal . 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme se extrai do AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/05/2017 . 12. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, sendo cabível apenas o registro de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil . IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização para reformar acórdão que enfrentou de forma suficiente as teses relativas a enriquecimento sem causa, aplicação subsidiária de lei federal, vedação de vinculação ao salário mínimo e exigência de lei específica para fixação de remuneração de servidor público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027727-76.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIO CESAR ARAUJO ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 13 de Outubro de 2025.